Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725485-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CETELEM S.A. AGRAVADO: ALESSANDRA MARIA DA SILVA COUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO CETELEM S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga [IDs origem 94002558 e 98108998 (EMD)], que, nos autos da tutela antecipada antecedente movida em seu desfavor pela agravada, ALESSANDRA MARIA DA SILVA COUTO, deferiu parcialmente o pedido de natureza antecipada vindicado na petição inicial, tão somente para compelir o agravante a apresentar os contratos celebrados entre as partes, devidamente rubricados pela parte recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A recorrente almeja a reforma da referida decisão, alegando primeiramente que não houve pedido anterior na seara administrativa, e que o localizador do telegrama juntado aos autos com prova dos fatos alegados pela parte adversa indica que tal documento não foi enviado. Se insurge contra as astreintes fixadas pelo Juízo de primeiro grau. Alega impossibilidade de cumprimento da ordem judicial nos moldes lá determinados, porquanto os contratos firmados entre as partes litigantes se deram de forma virtual. Defende a limitação do valor da multa combatida ao valor atribuído à causa. Sustenta possibilidade de enriquecimento indevido da parte contrária, pugnando pela minoração ou exclusão da combatida multa no caso vertente. Principalmente com base nesses argumentos acima sintetizados, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de evitar que sofra medidas constritivas e/ou sanções processuais decorrentes da decisão recorrida. No mérito recursal, requesta o conhecimento do presente recurso, “(...) provendo-o e reformando-se a interlocutória recorrida, para os fins de excluir a multa ou limitando-a ao valor da causa, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação.” (ID 27967864) É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 27967880), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Conquanto o Juízo a quo tenha deferido, de forma parcial, a tutela antecipada antecedente perseguida pela agravada, do cotejo dos autos apura-se que o telegrama, trazido à colação como indicativo de solicitação de informações e do suposto não atendimento por parte do recorrente, sequer fora enviado a este, conforme se afere das informações emergidas do endereço eletrônico dos Correios - referente ao documento com o seguinte código de rastreamento: MZ714216995BR (ID origem 81436828) -, as quais apontam que o documento ainda encontra-se “Aguardando postagem pelo remetente.” (Disponível em: https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/default.cfm. Acesso em 09/08/2021, às 18h). A partir desta constatação, brota uma dúvida se ao banco recorrente, de fato, foram requeridas as informações que constituem o objeto da cautelar antecedente ajuizada em face daquele na origem. Nesta oportunidade, vislumbram-se elementos suficientes a embasar a concessão do efeito suspensivo requerido neste agravado de instrumento, principalmente por conta da incerteza atinente à solicitação prévia destas informações ao recorrente. Contudo, vale destacar que não se está adentrando na análise do mérito deste recurso neste ensejo, o qual até poderá ser desprovido, após a instauração do contraditório e da ampla defesa, caso seja comprovada a solicitação da consumidora recorrida e o não atendimento pelo banco em tempo razoável. Os demais pontos remetidos à apreciação por este Colegiado revisor que tratam da impossibilidade de cumprimento da decisão judicial vergastada, do cabimento da multa cominatória fixada pelo Juízo a quo, da proporcionalidade com o valor da obrigação principal, etc., serão devidamente analisados e decididos por ocasião da apreciação do mérito recursal, porquanto demanda uma maior incursão na instrução processual, não alcançável nesta fase incipiente e de cognição bastante rarefeita da controvérsia em liça. A despeito disso, cumpre sempre frisar que astreintes ostentam caráter eminentemente inibitório e destinam-se especialmente a compelir a parte demandada resistente a cumprir ordem judicial a ela imposta, impedindo, assim, outras violações de direitos, em determinadas situações sopesadas casuisticamente pelo juiz da causa. Não é demasia salientar, outrossim, que o descumprimento de uma ordem judicial constitui ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, art. 77, IV), além de poder configurar o crime tipificado no art. 303 do Código Penal - CP. Assim sendo, por reputar que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e diante da dúvida acerca da solicitação prévia de informações ao agravante, reputo que este faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 09 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator